Tribunal: TJMT
Processo: 1016982-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016982-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO - CPF: 617.569.209-82 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI - CPF: 698.861.721-34 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS - CPF: 378.473.841-91 (ADVOGADO), MARCIA ANA ZAMBIAZI - CPF: 535.818.301-91 (ADVOGADO), MAGNA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 352.845.628-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
FIXAÇÃO D
OS
ALIMENTOS
COMPENSATÓRIOS

E

BLOQUEIO DE METADE DOS VALORES EXISTENTES NA CONTA DO AGRAVANTE
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE
OS BENS TENHAM SIDO ADQUIRIDOS COM RECURSOS
EXCLUSIVOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Se
o agravante não logrou êxito em demonstrar que não se encontra na administração exclusiva do patrimônio comum e de seus frutos, tampouco que o patrimônio tenha sido adquirido com recursos exclusivos, não há como acolher, por ora, a sua irresignação, pois os alimentos compensatórios
tem
como finalidade restabelecer o desequilíbrio financeiro causado pela ruptura da vida em comu
m, a fim de indenizar
a
quele afastado dos rendimentos e administração dos bens comuns até a
partilha
.-

Com relação ao bloqueio de metade dos valores disponíveis na conta corrente de titularidade do agravante
com a transferência do valor para conta judicial vinculada aos autos
, tal
medida
tem como objetivo resguardar a efetividade do processo e a futura meação, evitando eventual risco de
prejuízo irreparável à
agravada.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIREDO,
nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens
ajuizada por
DAISY FRANCIELE RIBEIRO SARDI
contra a decisão
proferida do Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT
que
deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida para
(ID 221523182 – fls. 12/16):

a)
fixar alimentos compensatórios no valor equivalente a 05 (cinco) salários-mínimos mensais;

b)
deferir a manutenção da posse sobre o veículo Toyota/Cross XRE 20, placa SPC1G62, ano 2023/2024, cor Branca, combustível álcool/gasolina chassi 9BRK3AAG4R0113649 e
renavam
1358419458, até a prolação da sentença;

c)
determinar o bloqueio de metade dos valores existentes na conta bancária de titularidade do agravante junto ao
Banco Itaú, transferindo-se o valor para conta judicial vinculada aos autos;

d)
determinar a restrição de transferência dos veículos registrados em nome do agravante, consoante extrato RENAJUD;

e)
determinar a realização do inventário dos bens objeto de partilha e sai avaliação.

f)
autorizar que agravada contrate às suas expensas contador ou outro profissional de sua confiança para verificar a contabilidade e as atividades desenvolvidas;

g)
determinar a notificação do arrendatário M
ILTON PAULO CELLA
para que passe a realizar o pagamento do contratado em consignação nos autos;

h)
indeferir o pedido de indisponibilidade dos bens imóveis em relação às propriedades rurais por ser o agravante apenas possuidor.

Irresignado
,
o agravante
se insurge com relação
à
fixação de alimentos provisórios, bloqueio de metade dos valores existentes na conta de titularidade do agravante e a determinação de notificação
do arrendatário M
ILTON PAULO CELLA
para que passe a realizar o pagamento do contratado em consignação nos autos
(ID 221523179)
.

Alega o agravante em suas razões (ID
221523179
) que a
agravada não ficou totalmente desamparada após o rompimento da vida em comum
,
já que permaneceu com o veículo Toyota/
Ccross
XRE 20, placa SPC1G62, ano 2023/2024, cor Branca, combustível álcool/gasolina chassi 9BRK3AAG4R0113649 e
renavam
1358419458, somado ao fato de que
o
agravante continua despendendo de valores para
custear

as despesas mensais das filhas
, estando a agravada inserida no mercado de trabalho desde 2012.

Assevera que ao consu
ltar o Portal de Transparência do Município de Sinop/MT
,
é possível verificar que
desde
o de 2012 a agravada
exercia
atividade profissional
junto ao Município de Sinop/MT, trabalhando
no ano de 2023
como perita judicial do INSS, realizando laudos periciais socioeconômicos em diversos processos
.

Defende ainda que a agravada faltou com a verdade ao dizer que o agravante não a deixava trabalhar e que não teria condições dignas de se manter.

Afirma que diante de tais fatos
,
mostra-se exagerada e desnecessária a fixação de alimentos compensatórios, sendo evidente que não houve brusca alteração do padrão de vida
que levava no curso da relação mantida com o agravante.

Prossegue afirmando que o patrimônio arrolado pela agravada compreende bens particulares
existentes antes da união estável mantida com a agravada, inexistindo comunicabilidade dos seus frutos.

Menciona que o bem imóvel objeto do arrendamento no ano de 2005
é da época

em que
os litigantes ainda não se relacionavam
,
tendo em vista ser casado
na ocasião
com outra pessoa, motivo pelo qual a agravada não possui direito em perceber parte dos frutos.

Afirma que a agravada também não comprovou em nenhum momento que viveram em união estável desde 2004,
a

qual se findou
no ano de 2022, assim
,
de
scabida a pretensão a perceber os respectivos frutos.

Ao final, defende ainda ser descabida a concessão da cautelar que determinou o bloqueio de metade dos valores existentes na conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco Itaú
, pois os documentos apresentados pela agravada são insuficientes para demonstrar
de forma inequívoca
a existência de
vir a sofrer prejuízos no curso do processo.

Conclui afirmando que a agravada não logrou êxito
em demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada em primeiro grau.

Sob tais argumento
s
, requereu a concessão
da liminar recursal para concessão da antecipação da tutela para determinar a desconstituição das medidas cautelares impostas sob
re
os bens
,
valores e direitos em nome do agravante
,

haja vista o risco de sofrer enormes prejuízos
e, no mérito, requereu
o provimento do recurso para confirmar a liminar recursal outrora deferida.

A liminar recursal foi indeferida (ID 222085162).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 227258192).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Deveras,
os alimentos compensatórios possuem a finalidade de reduzir os efeitos do desequilíbrio econômico causado pela dissolução do casamento ou da união estável, especialmente quando um dos cônjuges exerce a administração exclusiva dos bens comuns.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. ADMINISTRAÇÃO DE TODOS OS BENS DO CASAL POR PARTE DO EX-MARIDO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONFIGURADO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS DEVIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação"(REsp 1.290.313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
de 07/11/2014). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu devida a fixação de alimentos compensatórios em favor da ex-mulher, até que os bens do casal sejam definitivamente partilhados, tendo em vista que a totalidade dos bens móveis e imóveis do casal está na posse do ex-marido, principalmente as empresas onde as partes figuram como sócias, ficando configurado grave desequilíbrio econômico-financeiro. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.”
(STJ –
AgInt
no REsp 1922307/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021,
DJe
17/11/2021).

Assim, a verba fixada a título de alimentos compensatórios não objetiva garantir a subsistência do ex-cônjuge ou companheiro, mas sim atenuar o desequilíbrio financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida daquele desprovido de bens e de meação até que advenha a partilha.

Desta forma, apesar dos argumentos apresentados,
nesta fase inicial de cognição
,

não há provas de que o agravante não esteja na administração exclusiva do patrimônio comum, tampouco de que parte dos bens indicados como comuns tenham sido adquiridos com recursos
exclusivos do agravante
.

Além disso, a alegação de que a agravada não ficou desamparada desde o término da vida em comum ao argumento de que
ela
possui condições de manter o próprio sustento
,
que o agravante auxilia
nas despesas com as filhas comuns
e que a ex-companheira
permaneceu
na posse do veículo Toyota/
Ccross
XRE 20, placa SPC1G62, ano 2023/2024, cor Branca, combustível álcool/gasolina chassi 9BRK3AAG4R0113649 e
renavam
1358419458, não
obsta a fixação dos
alimentos compensatórios como tenta fazer o agravante
, pois
conforme acima mencionado
,
a finalidade dos alimentos deferidos em favor da agravada não se confunde com alimentos provisórios e pensão
alimentícia
, cujo objetivo é garantir a subsistência do ali
mentando.

Em contrapartida
, a
agravada instruiu a petição inicial com diversos documentos capazes de demonstrar a constituição de patrimônio durante o período em que alega ter vivido em união estável com o agravante, tais como
memorial descritivo dos imóveis, contratos de arrendamento, declaração de imposto de renda, extratos bancários,
processo de regularização fundiária, escrituras públicas de cessão de direitos de posse sobre bens imóveis, ce
rtificados de cadastro de imóvel rural, entre outros (ID
148843960; 148843964; 148843967; 148843972;
148845691; 148845697;
148845698; 148845701; 148845703; 148845704; 148845707; 148845711; 148845718; 148845721;
148845722; 148845723; 148845726; 148845729; 148845731;
148845732; 148845737; 148845738; 148845739; 148847691; 148847692; 148847693; 148847695
).

Assim, havendo fortes indícios de que as partes amealharam bens durante a constância da união estável
, já que o agravante não nega a sua existência em suas razões recursais (ID 2215231790)
e inexistindo provas aptas a demonstrar, ainda que minimamente, que o agravante não se encontra
na posse e administração exclusiva dos bens comuns desde a dissolução da vida em com
um
, tampouco que referidos bens tenham sido adquiridos com recursos exclusivos do agravante e anteriores
à
vida em comum,
não há como acolher a tese recursal
.

O mesmo raciocínio se aplica
à
pretendida reforma da decisão agravada com relação
à
suposta incomunicabilidade dos bens a justificar a determinação de bloqueio de metade dos valores existentes na conta corrente de titularidade do agravante junto ao Banco Itaú e a determinação de notificação do arrendatário
M
ILTON PAULO CELLA
para que passe a realizar o pagamento do contratado em consignação nos autos.

Isso porque, o agravante não instruiu o recurso com documentos aptos a comprovar que a agravada não possui direito a receber os frutos oriundos do arrendamento d
a área denominada Fazenda Relâmpago
,
vez que
pelo
contrato
de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola
,
o negócio jurídico firmad
o entre o agravante e o arrendatário se deu 01/08/2021
, com prazo de 05 (cinco) anos (ID 148847693).

Desta forma, não tendo sido impugnado pelo agravante a existência da união estável entre ele e a agravada,
somado ao fato de que os documentos que instruíram a inicial trazem indícios de que
a vida em comum teve início no ano de 2004
,
não há como acolher a irresignação do agravante.

Mesmo porque, não se verifica na hipótese nenhum prejuízo ao agravante já que o juízo condutor do feito determinou que os pagamentos sejam efetuados
em
consignação nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens,
distribuída sob o no 1008013-06.2024.8.11.0015, em trâmite perante a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida neste
s
ponto
s
.

Por fim, com relação
à
pretendida liberação dos valores bloqueados na conta de titularidade do agravante verifica-se dos autos que razão não lhe assiste.

A documentação carreada aos autos
originários
demonstra
nos movimentos de ID 148847697; 148847698; 148847700 e 148847701 que agravante alienou uma máquina agrícola
pelo valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
em 20/11/2022
, além de ter vendido o veículo Toyota Hilux 4x4 SRV, placa QBY7D86, chassi 8AJFY29G6F8591457
, pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) em 15/09/2022, ou
seja, após a dissolução da vida em comum
,
já que a agravante defende ter vivido em união estável com o agravante de outubro de 2004 até setembro 2022 (ID 148841990).

Assim, constata-se que a agravada logrou êxito em demonstrar o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, pois

comprovada a alienação de bens indicados como comuns após o término da vida em comum.

Ademais,
todo patrimônio arrolado como comum encontra-se em nome do agravante e
caso
ele
permaneça alienando os bens
,
poderá
haver prejuízo irreparável à agravada
no caso de futura meação.

Some-se a isso, os
diversos áudios em que
o agravante
ameaça a agravada afirmando que irá lhe tomar o veículo que ficou na sua posse desde a dissolução da vida em comum, além de outras ameaças que
podem
caracteriza
r
prática de violência psicológica.

Portanto,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A
inda, julgo prejudicado o agravo interno interposto no movimento de ID 227494689 contra a decisão que indeferiu a liminar recursal
,
uma vez que a matéria arguida, qual seja, a existência de união estável anterior à discutida nesses autos
,
sequer foi analisada pelo juízo
a quo
,
o que acarretaria supressão de instância.

Diante do exposto
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024